Tribunal: CARF
Processo: 15540.720119/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INFORMAÇÕES ORIGINADAS DE PROCESSO CRIMINAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO.
Não há que se falar em nulidade pelo compartilhamento indevido de informações de processo criminal em segredo de justiça quando referidos elementos foram disponibilizados publicamente e somente serviram para iniciar o procedimento fiscal.
NULIDADE. PROVA COMPARTILHADA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.
Utilização de informação pública para iniciar procedimento de fiscalização. Legitimidade. Autuação que não se baseou em prova produzida noutro processo para constituir o crédito tributário, mas sim na falta de comprovação dos custos pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. FALTA DE PROVA DE RECOLHIMENTO PARCIAL.
A aplicação da contagem do prazo decadencial de acordo com o art. 150, § 4o, do CTN depende
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva ocorrência das operações comerciais, está correta a glosa dos custos pela Fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Carf realizar juízo de constitucionalidade da legislação tributária. Aplicação da Súmula Carf no 2.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. USO INDEVIDO DE PROVA COMPARTILHADA.
As informações extraídas de denúncia apresentada pelo Ministério Público não se qualificam como prova emprestada processual a fundamentar isoladamente a responsabilidade tributária. Informações obtidas que devem ser corroboradas por meio de fiscalização da Receita Federal ou de provas devidamente produzidas no curso do processo judicial, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720119/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
LIDER COMERCIAL DE CAFE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INFORMAÇÕES ORIGINADAS DE PROCESSO CRIMINAL
EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO.
Não há que se falar em nulidade pelo compartilhamento indevido de
informações de processo criminal em segredo de justiça quando referidos
elementos foram disponibilizados publicamente e somente serviram para
iniciar o procedimento fiscal.
NULIDADE.
PROVA
COMPARTILHADA
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA.
Utilização de informação pública para iniciar procedimento de fiscalização.
Legitimidade. Autuação que não se baseou em prova produzida noutro
processo para constituir o crédito tributário, mas sim na falta de comprovação
dos custos pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. FALTA DE PROVA DE RECOLHIMENTO PARCIAL.
A aplicação da contagem do prazo decadencial de acordo com o art. 150, § 4o,
do CTN depende
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva ocorrência das operações comerciais, está correta a
glosa dos custos pela Fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Carf realizar juízo de constitucionalidade da legislação tributária.
Aplicação da Súmula Carf no 2.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
USO
INDEVIDO DE PROVA COMPARTILHADA.
As informações extraídas de denúncia apresentada pelo Ministério Público não
se qualificam como prova emprestada processual a fundamentar isoladamente
a responsabilidade tributária. Informações obtidas que devem ser corroboradas
por meio de fiscalização da Receita Federal ou de provas devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720119/2018-08
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

produzidas no curso do processo judicial, sob a garantia do contraditório e da
ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado (i) em rejeitar as preliminares, por
unanimidade de votos, e, (ii) no mérito dos recursos, mantidos o crédito tributário e a multa
agravada por unanimidade de votos, (ii.1) em dar parcial provimento, (ii.1.1) por unanimidade de
votos, ao de Silvio Luiz, excluindo sua responsabilidade tributária, e (ii.1.2) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, ao de Fabio Luiz, excluindo sua responsabilidade tributária, vencidos os
conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e
Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao recurso; e (ii.2) em negar provimento ao
de Eduardo Vieira, por maioria de votos, mantendo sua responsabilidade tributária, vencidos o
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso (Relator) e os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que a excluíam. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 808/916, 934/994 e 997/1.058) interpostos
pelos sujeitos passivos Eduardo Vieira de Miranda (“Eduardo Vieira”), Fabio Luiz Ribeiro
Diogo (“Fabio Luiz”) e Silvio Luiz Fonseca de Azevedo (“Silvio Luiz”) em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário foi constituído para exigir IRPJ e CSLL relativos aos
fatos geradores do primeiro e do segundo trimestres de 2013, decorrentes de suposta infração
correspondente à contabilização de custos com base em documentos inidôneos (fls. 3/33) pelo
contribuinte Líder Comercial de Café Importação e Exportação – EIRELI (“Líder”).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido:
Trata-se dos autos de infração de IRPJ e CSLL referentes ao 1 o e 2o trimestres de 2013,
decorrentes da glosa de custos (comprovação inidônea), tendo sido consignados os
seguintes lançamentos, já incluída a multa qualificada e majorada no total de 225%: (...)
Afirma a fiscalização que:
(...) a empresa LIDER COMERCIAL DE CAFÉ IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, sediada à Avenida Amintas Osório de Matos, 115 —
Bairro Niterói / Iúna (ES), sonegou tributos mediante a utilização de notas fiscais
inidôneas, aumentando consideravelmente os seus custos. Esta empresa,
juntamente com profissionais e empresas do ramo cafeeiro nos Estados do
Espírito Santo e de Minas Gerais e, em cumplicidade com "empresas de fachada"
do Estado do Rio de Janeiro e auditores fiscais desse estado, participou de um
complexo esquema fraudulento no mercado de café. Este esquema fraudulento
mirou inicialmente os tributos estaduais (ICMS), porém as informações trazidas
à lume comprovam fraudes à legislação tributária federal perpetrada pelas
pessoas envolvidas e, dessa forma, esclarecem as apurações efetuadas no curso
da presente ação fiscal.
No ano-calendário de 2013 o contribuinte optou pelo regime de tributação do Lucro
Real, com apuração do IRPJ e CSLL trimestral, de acordo com a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica — DIPJ 2014, sob o número da
declaração 0000031803.
Foi declarada a inaptidão das empresas Menorah Comércio de Café Ltda. e Soteria
Comércio de Alimentos Ltda perante o CNPJ (supostas fornecedoras da LIDER) uma
vez que se verificou que as sociedades não funcionam nos endereços informados aos
sistemas de Receita Federal do Brasil.
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro desativou a inscrição da
MENORAH COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA perante o Cadastro Geral de Contribuintes
do Estado do Rio de Janeiro com efeitos a partir de 15/07/2009. Em consequência,
qualquer documento emitido pelo estabelecimento titular da inscrição passou a ser
considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais a partir da data indicada.
A Superintendência de Arrecadação, Cadastro e Informações Econômico-fiscais da
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro tornou pública a DESATIVAÇÃO
DA INSCRIÇÃO da SOTERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA perante o
Cadastro Geral de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, através do EDITAL n°
3/2014, publicado no DOERJ em 13/01/2014. Em 11/05/2015, a Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro publicou o EDITAL n° 5/2015, no DOERJ, para retificar a
data a partir da qual ficou considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, qualquer
documento emitido pela SOTERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA a partir de
19/11/2008.
Por sua vez, a Superintendência Regional da Fazenda do Estado de Minas Gerais —
SRF de Ipatinga I, publicou o Ato Declaratório n° 01.394.210.000046, no DOEMG, em
10/09/2014, para comunicar que também foram declarados ideologicamente falsos todos
os documentos autorizados e emitidos pela SOTERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, a partir de 16/03/2010.
A inexistência de fato das empresas listadas acima, supostas fornecedoras da
impugnante é um dos elementos do modus operandi para a prática de fraude fiscal que
se encontra descrito em denúncia apresentada pelo MPES no âmbito do que se chamou
OPERAÇÃO ROBUSTA e disponível para consulta pública no site do órgão:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Modelos/Páginas/NoticiaComFoto.aspx?pagina=144
6
Relata a denúncia que as empresas de fachada serviam simplesmente para gerar crédito
de ICMS com a emissão de notas frias e que os valores eventualmente transferidos a
elas eram imediatamente repassados para os fornecedores de fato. Detalha ainda que o
auditor fiscal estadual Eduardo Vieira de Miranda (mediante propina) era responsável
por chancelar as notas fiscais emitidas pelas empresas, conferindo-lhes aparência de
legalidade.
Na esfera tributária federal, uma vez declarada a inaptidão das empresas e inidoneidade
dos documentos fiscais por elas emitidos, fez-se necessário analisar as transações
comerciais supostamente realizadas pelas mesmas. Assim é que o contribuinte LIDER
COMERCIAL DE CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ
08.845.766/0001-89 foi intimado através de Termo de Intimação Fiscal (fls. 93-94),
com ciência via postal em 16/08/2017 (fl. 97), a prestar esclarecimentos relativos ao
pagamento das Notas Fiscais de venda de sacas de café emitidas no ano de 2013 pela
MENORAH, tendo sido fornecida planilha com a relação ao contribuinte (95-96).
Apurado na escrituração contábil que o contribuinte contabilizou notas fiscais de
entrada da empresas SOTERIA e MENORAH, documentos considerados inidôneos e
intimado a comprovar a regularidade das operações, ao final, não tendo sido atendidas
as intimações, foi promovida a glosa dos seguintes valores:

A referida glosa impactou na apuração do IRPJ e da CSLL, e tendo em vista que o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL apresentados em 2013 pela
empresa foram alterados em razão das infrações apuradas nos itens acima, ficou o
contribuinte intimado a proceder à devida correção no LALUR, conforme Planilha de
Compensação de Prejuízos Fiscais anexa ao Auto de Infração do IRPJ e nos controles
da base de cálculo negativa da CSLL, conforma Planilha de Compensação de Base
Negativa da CSLL anexa ao Auto de Infração da CSLL.
A autoridade lançadora promoveu a qualificação da multa ante a constatação dos
institutos da fraude, do conluio e da sonegação. Constatou-se que as operações
comerciais não existiram, sendo inclusive, suportadas com documentos inidôneos
("notas frias"), procurando, através destes subterfúgios, aumentar indevidamente os seus
custos, de forma a reduzir o montante dos tributos a pagar em evidente intenção de
fraude ao Fisco.
Ainda agravou a multa em 50%, com base no art. 44, I §2o da Lei 9430/96, tendo em
vista que o sujeito passivo não atendeu as intimações para apresentar documentos e
esclarecimentos.
Ao final do Termo de Verificação Fiscal (fls. 36/48), a Fiscalização atribuiu
responsabilidade tributária a outros sujeitos passivos, com fundamento nos arts. 124, I e II, e
135, III, do Código Tributário Nacional. A fundamentação adotada foi a seguinte:
54.1. ADALBERTO OLIVEIRA DA COSTA SOARES, CPF 055.187.807-02, sócio
administrador da empresa Lider até dezembro de 2012, participou da fraude fiscal,
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

sendo indiciado pelo MP-ES e réu no Processo Penal n° 00355908-62.2014.8.08.0024.
A partir de 2013, passou a sócio quotista, deixando a empresa em 30/07/2015.
54.2. JOÃO ROBERTO SILVERIO DE OLIVEIRA, CPF 517.843.519-20, sócio
administrador da empresa, ingressando na mesma em janeiro de 2013, período desta
auditoria, onde foi apurado débito relativo a utilização indevida de notas fiscais
inidôneas com o intuito de aumentar os custos, provenientes de fraude fiscal. A partir de
julho de 2015, torna-se o único sócio da empresa, com a transformação da mesma de
Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
54.3. FÁBIO LUIZ RIBEIRO DIOGO, CPF 089.458.797-81, participou intensamente
no esquema de fraudes e simulações de compras de café através das empresas Menorah
e Soteria, sendo um dos verdadeiros donos destas empresas. Se utilizou de "laranjas"
para criação das mesmas, pagando a quantia média mensal de três mil reais para cada
um, conforme consta de Declaração prestada ao MPES pelo próprio.
54.4. EDUARDO VIEIRA DE MIRANDA, CPF 792.977.227-68, auditor fiscal da
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro à época dos fatos, sogro de Silvio
Luiz Fonseca de Azevedo e padrasto de Fábio Luiz Ribeiro Diogo, foi a autoridade
tributária que visou todos os documentos de arrecadação, de acompanhamento
obrigatório às notas fiscais inidôneas nas saídas interestaduais. Vale ressaltar que na
Operação Robusta I, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado —
GAECO, do MPES, apreendeu na residência do auditor fiscal uma caixa contendo 63
(sessenta e três) unidades de espelhos emborrachados de carimbos diversos, dentre eles,
da sociedade Soteria Comércio deAlimentos Ltda, CNPJ 10.461.349/0002-65, conforme
folha 35 da citada denúncia.
54.5. SILVIO LUIZ FONSECA DE AZEVEDO, CPF 086.227.077-41, se manteve
como sócio com poderes de administração da Soteria Comércio de Alimentos, de
15/01/2010 a 26/12/2011, quando transferiu suas cotas para Marcia Pains da Silva,
interposta pessoa. Além da Soteria, Marcia Pains da Silva e seu marido, Alberto da
Silva, foram incluídos como sócios também na Menorah Comércio de Café Ltda, outra
empresa criada por Silvio Luiz Fonseca de Azevedo, no Estado do Rio de Janeiro,
pertencente ao esquema fraudulento do comércio de café e da qual também é contador.
Intimados do lançamento, apenas os responsáveis Silvio Luiz, Fabio Luiz e
Eduardo Vieira apresentaram as suas Impugnações, separadamente (fls. 389/442, 445/504 e
507/596). Estas defesas foram julgadas improcedentes pela DRJ/BHE (fls. 833/846), por meio de
acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
Não comprovada a efetividade das operações comerciais, correta a glosa de custos
apurados com base em notas fiscais inidôneas emitidas por empresas inaptas,
independentemente de ato declaratório anterior.

MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
E
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou contra a qual não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, dentre
elas os sócios de fato das empresas emissoras de Notas Fiscais inidôneas e a autoridade
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

fiscal que tenha tentado lhes conferir aparência de legalidade, em situação reveladora de
conluio com a autuada - que recepcionou tais Notas Fiscais.

DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo
apresenta impugnação na qual refuta o lançamento e revela conhecer as acusações que
lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de
cada tributo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, os responsáveis tributários Silvio Luiz, Fabio Luiz e Eduardo
Vieira interpuseram Recursos Voluntários (fls. 808/916, 934/994 e 997/1.058), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
As provas que fundamentam a exigência teriam sido obtidas na ação penal
decorrente da “Operação Robusta”, que corre em segredo de justiça. Estas
provas, contudo, teriam sido compartilhadas indevidamente com a Receita
Federal sem autorização judicial, razão pela qual este processo
administrativo seria nulo, bem como as infrações dele decorrentes;
(ii)
Referidas provas seriam oriundas da denúncia apresentada pelo Ministério
Público do Espírito Santo (MPES), “sem o crivo do contraditório e da
ampla defesa”, não podendo ser utilizadas licitamente como provas
emprestadas. Também por isso haveria nulidade no procedimento fiscal;
(iii)
Seria ilegal a responsabilidade tributária atribuída com base no art. 124, I,
do Código Tributário Nacional, pois o “interesse comum” citado no
dispositivo é o interesse jurídico, “que pressupõe a prática conjunta do
fato”, o que não se confunde com o interesse econômico e/ou ilícito na
operação;
(iv)
“Se considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais, os Fiscos,
estadual e federal deveriam, por determinação legal, explicitar as
operações que considerem REAIS E FIDEDIGNAS, ao passo que ao
considerar que as operações são inexistentes ou simuladas, sem que
apresentem as REAIS operações, fogem, totalmente da obrigação legal de
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

determinar com exatidão e privativamente, nos moldes do art. 142 do
CTN”. Uma vez que não teriam sido apresentadas as reais operações
realizadas pelo Fisco e pelo Ministério Público, os autos de infração
seriam nulos “por falta total de precisão e clareza dos lançamentos
punitivos”;
(v)
Ao Fisco caberia o ônus da prova dos fatos geradores, o que não teria se
verificado neste caso;
(vi)
Em momento algum os entes “demonstraram nas suas razões de
inidoneidade dos documentos fiscais e por conseguinte na desconsideração
de atos e negócios jurídicos, se os fatos geradores ocorreram ou não. Se os
fatos geradores de saída de café não ocorreram, não há de se falar em
imposição de ICMS, ou de Tributos Federais. A imposição de penalidade
não é forma de CRIAÇÃO legal do fato gerador da respectiva obrigação
tributária.” Ao atuar dessa forma, o Fisco teria agido “com total ausência
de descrição de elementos ou de motivos dos lançamentos”, o que geraria
a nulidade por vício material;
(vii)
Não haveria lei regulamentando o art. 116 do CTN, razão pela qual a
desconsideração dos negócios jurídicos envolvidos neste caso seria ilícita;
(viii) A aplicação de sanção punitiva em percentual superior ao valor do tributo
seria inconstitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, caracterizando confisco vedado pelo art. 150, IV, da Constituição
Federal;
(ix)
Seria ilegítima a responsabilização de contador por sonegação do cliente;
(x)
O STF teria entendimento no sentido de ser ilegais investigações feitas
pela Receita Federal em face de autoridades baseadas em desvio de
finalidade e ausência de critérios objetivos de ações fiscais.
Ao final, os Recorrentes pediram (i) a nulidade dos créditos tributários, (ii) a
exclusão da responsabilidade tributária solidária e (iii) a “decretação da prescrição” dos períodos
abrangidos pela Fiscalização.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recorrente Silvio Luiz foi intimado do acórdão da DRJ em 19/06/2019 (fls.
872), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 15/07/2019 (fls. 886). Os Recorrentes Fabio
Luiz e Eduardo Vieira foram intimados em 08/07/2019 (fls. 883 e 884), com a interposição de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Recurso Voluntário, respectivamente, em 06/08/2019 (fls. 993) e 05/08/2019 (fls. 1.058). Os três
recursos foram assinados pelos próprios Recorrentes. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço os três Recursos Voluntários.

I. Preliminares de nulidade
I.1. Ausência de prova do compartilhamento de informações entre o MPES e a Receita
Federal
Preliminarmente, os Recorrentes alegam que o procedimento de Fiscalização e as
autuações seriam nulos, pois baseado em provas ilicitamente compartilhadas pelo MPES com a
Receita Federal, que estavam em processo criminal com segredo de justiça.
Como mencionado, trata-se de Autos de Infração lavrados para a exigência de
IRPJ e de CSLL decorrente da glosa de custos deduzidos por meio de notas fiscais inidôneas
emitidas pelas pessoas jurídicas Menorah Comércio de Café Ltda. (“Menorah”) e Soteria
Comércio de Alimentos Ltda. (“Soteria”).
Segundo a Fiscalização, as supostas operações de compra e venda entre a
contribuinte Líder e as referidas pessoas jurídicas estariam abrangidas na “Operação Robusta”,
deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo. Esta operação teve grande repercussão,
levando o MPES a informar expressamente em seu portal na internet o oferecimento da denúncia
e a sua aceitação pela 6a Vara Criminal de Vitória/ES (https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Modelos/Paginas/NoticiaComFoto.aspx?pagina=1446#):

Na própria página do MPES, foram disponibilizados à população em geral a
denúncia criminal1 e a decisão judicial citada.2
Analisando o TVF e os elementos trazidos pela Fiscalização, não verifico a
utilização de qualquer outro arquivo referente ao processo criminal além da denúncia e da
decisão judicial que a aceitou, ambas disponibilizadas publicamente. Sendo assim, não há que se
falar em “compartilhamento indevido” por ausência de decisão judicial, pois a Fiscalização
apenas utilizou informações de conhecimento público para iniciar o procedimento fiscal de sua
competência.

1 https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/3f40e202-a3b5-4b27-8cee-dd07a9ca4146.pdf.
2 https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/f8344dc8-09ee-4192-a598-c6f0515cc020.pdf.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Portanto, rejeito a preliminar.
I.2. Acepções de “prova emprestada” e sua utilização neste caso. Informações externas que
somente contextualizaram a autuação, sem servir diretamente para a constituição do
crédito tributário.
Ainda em preliminar, os Recorrentes alegaram que o procedimento de
Fiscalização e as autuações seriam nulos, uma vez que não poderiam ter se fundamentado nessas
“provas emprestadas” – denúncia e decisão judicial que a aceitou –, pois formadas
unilateralmente pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Segundo FABIANA DEL PADRE TOMÉ,3 a expressão “prova emprestada”, no âmbito
do processo tributário, assume duas acepções (i) primeiro, como forma de designar a utilização
de uma prova produzida noutro processo (“prova emprestada processual”) e (ii) segundo, para
significar as “informações fornecidas por qualquer das Fazendas Públicas, obtidas por meio de
procedimentos fiscalizatórios por elas realizados” (“prova emprestada tributária”).
Referida distinção é fundamental porque, no segundo caso, há previsão expressa
no sentido de que os entes tributantes devem prestar assistência mútua para fiscalização (art. 199
do CTN). Nesse sentido, este Carf possui jurisprudência admitindo amplamente a utilização de
elementos obtidos pelos Fiscos estaduais e compartilhados com a Receita Federal, assegurado o
contraditório tanto no processo administrativo em que a prova foi produzida quanto naquele em
que essas provas serão utilizadas. Veja-se a jurisprudência desta Turma:
PROVAS EMPRESTADAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. A
utilização de conjunto probatório produzido por órgão público em processos instaurados
por autoridades fiscais de outra esfera de poder, relativo ao mesmo contribuinte,
respeitado o contraditório e a ampla defesa, está de acordo com o ordenamento jurídico
e não constitui causa de nulidade do lançamento fiscal. (Acórdão no 1301-002.271, Rel.
Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de 10/04/2017)
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. O artigo 199 do CTN prevê a mútua
assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos,
autorizando a permuta de informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em
caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à
prova emprestada (Relatório SEFAZ), coligida mediante a garantia do contraditório.
(Acórdão no 1301-002.179, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de 24/01/2017)
RECEITA BRUTA APURAÇÃO. PROVA EMPRESTADA As provas obtidas do
Fisco Estadual na fase de fiscalização são admissíveis no processo administrativo fiscal,
por serem submetidas a novo contraditório e não prejudicarem o direito de defesa do
contribuinte ao qual cabe o ônus da prova da existência de saídas que não configurou
receitas. (Acórdão no 1301-001.036, Rel. Cons. Paulo Jakson da Silva Lucas, Sessão de
11/09/2012)
Já no caso da “prova emprestada processual”, uma vez que a origem da prova não
é outro ente tributante, entende-se que a sua utilização é mais restrita. Conforme SÉRGIO ANDRÉ
ROCHA,4 os requisitos para a utilização dessa prova emprestada são os seguintes: (i) que a mesma

3 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. - 4a ed., rev., atual. - São Paulo: Noeses, 2016, p. 153-
154.
4 ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. São
Paulo: Almedina, 2018, p. 245.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

tenha sido produzida sob contraditório e (ii) que a parte cujos interesses são contraditados pela
“prova emprestada” tenha participado do referido contraditório. Destaco, ainda, o esclarecimento
feito pelo Procurador da Fazenda Nacional DANIEL ZANETTI MARQUES CARNEIRO5 em trabalho
doutrinário:
“Especificamente o que nos interessa neste momento, é ressaltar que essa sujeição do
processo administrativo fiscal ao contraditório e à ampla defesa faz com que,
pragmaticamente, muito embora se afigure possível a utilização da prova emprestada na
referida espécie de processo, para que a mesma seja validamente considerada e utilizada
pela autoridade administrativa, é imperioso que, antes, tenha sido objeto de análise pelo
contribuinte a ela relacionado, vale dizer, deverá o contribuinte ter tido a
oportunidade de sobre ela pronunciar-se no processo onde originariamente
surgida e utilizada, mormente quando detiver sérios fundamentos para maculá-la e,
com isso, invalidar sua utilização no processo.” (destaquei)
Partindo para o caso concreto, fica evidente que aqui se discute a utilização da
primeira acepção de “prova emprestada” (prova emprestada processual). Como visto, a
Fiscalização não utilizou elementos produzidos em processo administrativo fiscal estadual – no
limite, as únicas informações decorrentes dos Fiscos estaduais seriam as declarações de inaptidão
da Menorah e da Soteria, também disponíveis publicamente –, mas sim informações extraídas da
denúncia apresentada pelo MPES e da decisão judicial que a aceitou. Cabe avaliar, portanto,
como essas informações foram consideradas neste caso, a fim de avaliar a sua licitude.
Conforme consta deste Processo Administrativo, em 10/10/2018, anos após a
denúncia mencionada, foi lavrado o Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 99),
requerendo a apresentação de Notas Fiscais de compra referentes às mercadorias para revenda de
01/2013 a 06/2013. Como o contribuinte não foi localizado (fls. 103/105), foi feito Edital
Eletrônico para a sua intimação. Contudo, referido termo não foi respondido, não tendo o
contribuinte comprovado a idoneidade das operações.
Após levantamento das informações obtidas via SPED e DIPJ do ano-calendário
de 2013, foi identificada a dedução de custo de mercadorias para revenda relativa a operações de
suposta aquisição de insumos junto às pessoas jurídicas Menorah e Soteria. Tendo em vista a
falta de esclarecimentos por parte do contribuinte, foi feita a glosa desses valores, com o
consequente lançamento ofício.
Verifica-se, assim, que embora a Fiscalização tenha se utilizado dos elementos
disponibilizados publicamente pelo MPES – a denúncia apresentada e a decisão que a recebeu –,
a autuação ocorreu com base em fundamento independente: a falta de comprovação da
ocorrência efetiva das operações documentadas pelas Notas Fiscais declaradas como inidôneas.
Ou seja, as informações extraídas da denúncia do MPES e da decisão judicial não
foram utilizadas como prova da ocorrência do fato gerador. Serviram, tão somente, para
esclarecer o contexto da Fiscalização e os fatos envolvidos.
Sendo assim, ao menos no que diz respeito ao crédito tributário constituído, não
vejo a utilização de prova emprestada processual. O que se deu foi, tão somente, a utilização de
informações externas – que inclusive foram disponibilizadas publicamente –, o que é totalmente

5 CARNEIRO, Daniel Zanetti Marques. Considerações sobre a Prova Emprestada no Processo Administrativo
Fiscal. Revista Dialética de Direito Tributário, v. 153, 2008, p. 33.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

legítimo. Inclusive, a Fiscalização sequer precisa de qualquer informação externa para iniciar
procedimento fiscalizatório, razão pela qual também é desnecessária qualquer autorização
judicial para a utilização das informações citadas, como defendido pelos Recorrentes. Veja-se
precedente relevante deste Carf:
Observe-se que o fato de as informações que lançaram suspeitas sobre o comportamento
da autuada terem sido originadas de um processo de investigação iniciado por outro
órgão do Poder Público em nada macula ou impede que a Administração Tributária
Federal dê início ao “procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”, consoante, aliás, lhe está permitido no artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Vou mais além.
Esse “procedimento administrativo” tampouco necessita ser precedido de informações e
documentos indiciários tal qual se deu no presente caso; basta qualquer tipo de
informação de interesse do fisco, colhida mesma nas colunas sociais de um jornal [por
exemplo, fulano de tal, que tem apresentado declarações de rendimentos com nenhum
valor de imposto de renda a pagar, adquiriu uma aeronave de valor incompatível com a
renda conhecida], para ensejar o início de uma “investigação” com o fito de apuração de
eventual ilícito tributário. Nesse caso hipotético a que me referi, se o contribuinte
esclarecer os fatos revelando que sua situação fiscal mostra-se compatível com o
dispêndio efetuado, não restará à autoridade fiscal alternativa senão a de encerrar o seu
procedimento sem qualquer exigência de tributo.
Então, em princípio, nada de irregular se constata no procedimento do fisco ao se basear
em provas indicarias para iniciar a investigação. (Acórdão no 3401-001.794, Rel. Cons.
Odassi Guerzoni Filho, Sessão de 21/05/2012)
Pelos mesmos fundamentos, entendo que não procede a alegação de “desvio de
finalidade” da Fiscalização, que na realidade cumpriu seu dever de fiscalizar e constituir o
crédito tributário.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da autuação.

II. Mérito
II.1. Preliminar de mérito: ausência de decadência
Os Recorrentes requerem nos pedidos, sem fundamentação a respeito, a
“decretação da prescrição” dos períodos abrangidos pela Fiscalização. A fim de evitar qualquer
alegação eventual de nulidade ou omissão, e se tratando de matéria passível de conhecimento de
ofício, passo a analisar a existência ou não de decadência.
Com efeito, trata-se de cobrança de IRPJ referente ao 1o e 2o trimestres de 2013.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a regra geral é a contagem a partir
da ocorrência do fato gerador, segundo o art. 150, § 4o, do CTN, desde que (i) não haja prova da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação e (ii) o tributo seja declarado e recolhido, ainda que
parcialmente. A falta cumulativa desses requisitos faz com que a contagem seja feita de acordo
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

com o art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o início do exercício seguinte ao da
ocorrência do fato gerador.
Neste caso, não há qualquer prova de recolhimento antecipado, ainda que parcial,
o que faz com que a regra aplicável seja a do art. 173, I, do CTN:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. Na ausência de pagamento
antecipado, ainda que decorrente da apuração de prejuízo fiscal, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário decai com o transcurso do prazo de cinco anos
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9303-011.562, Rel. Cons. Rodrigo Mineiro
Fernandes, Sessão de 19/07/2021)
Portanto, o lançamento analisado poderia ser realizado até 31/12/2018, o que de
fato ocorreu, com a ciência dos responsáveis antes desse termo final. Assim, afasto a preliminar
de decadência.

II.2. Mérito: legitimidade da autuação e das multas aplicadas
Com relação ao mérito da autuação, os Recorrentes alegaram, em síntese, que (i)
caberia à Fiscalização explicitar as operações reais que teriam ocorrido, já que considerou
inidôneas as operações descritas, (ii) caberia à Fiscalização o ônus da prova dos fatos geradores,
que não teriam sido comprovados e (iii) não haveria lei regulamentando o art. 116 do CTN,
razão pela qual a desconsideração dos negócios jurídicos envolvidos neste caso seria ilícita.
Como mencionado, a autuação decorre da falta de comprovação, pela Líder, das
operações que geraram os custos deduzidos na apuração do seu IRPJ do ano-calendário de 2013.
Como demonstrado por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA,6 “a lei exige que as
despesas sejam registradas em escrita com forma contábil, devendo ser devidamente
identificadas através de requisitos formais e de requisitos extrínsecos”. O mesmo autor destaca
ainda que o lançamento contábil deve ter lastro em documento que identifique “as partes, a
natureza da despesa, a quantidade de bens ou utilidades e as respectivas identificações, o valor
respectivo, e outros elementos essenciais a evidenciar a vinculação do gasto com as atividades ou
a fonte produtora da pessoa jurídica que nela tenha incorrido”. Esses requisitos, como destacado
pelo próprio autor, são aplicáveis também aos custos.7
Portanto, instaurada a fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar, por meio de
documentação idônea, que as operações que geraram a contabilização dos referidos custos
efetivamente ocorreram, como as notas fiscais, comprovantes de pagamento, conhecimento de
transporte de mercadoria e registro de entrada. Não houve, porém, a apresentação de qualquer
documento nesse sentido, o que gerou a glosa.

6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 893-896
7 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 845-846.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Vale destacar que a Fiscalização, em momento algum, desconsiderou atos ou
negócios jurídicos praticados pelo contribuinte. Apenas solicitou a prova de que esses negócios
ocorreram, uma vez que o próprio contribuinte deles se valeu na apuração do seu imposto sobre a
renda. Portanto, descabe falar em aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, que não
fundamentou a autuação.
Ainda, entendo que a motivação da autuação é clara e suficiente, uma vez que
baseada na ausência de prova de custos utilizados pelo próprio contribuinte na sua apuração
fiscal.
Com relação às multas, os Recorrentes se limitaram a alegar que a aplicação de
sanção punitiva em percentual superior ao valor do tributo seria inconstitucional, conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caracterizando confisco vedado pelo art. 150, IV,
da Constituição Federal. Contudo, de acordo com a Súmula no 2 deste Carf, o juízo de
constitucionalidade da lei tributária desborda das competências deste tribunal administrativo.
Assim, rejeito as alegações e mantenho integralmente o crédito tributário cobrado.

II.3. Responsabilidade tributária dos Recorrentes: tentativa de utilização de prova
emprestada processual sem os requisitos necessários
A respeito da responsabilidade tributária, os Recorrentes se insurgiram alegando
que seria ilegal a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pois o “interesse
comum” citado no dispositivo é o interesse jurídico, “que pressupõe a prática conjunta do fato”,
o que não se confunde com o interesse econômico e/ou ilícito na operação. No caso do recurso
do responsável Silvio Luiz, há alegação também de que seria ilegal a responsabilização de
contador por sonegação de cliente.
Conforme se verifica pelo TVF, a responsabilidade foi atribuída aos Recorrentes
com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, com base nos seguintes argumentos:
54.3. FÁBIO LUIZ RIBEIRO DIOGO, CPF 089.458.797-81, participou intensamente
no esquema de fraudes e simulações de compras de café através das empresas Menorah
e Soteria, sendo um dos verdadeiros donos destas empresas. Se utilizou de "laranjas"
para criação das mesmas, pagando a quantia média mensal de três mil reais para cada
um, conforme consta de Declaração prestada ao MPES pelo próprio.
54.4. EDUARDO VIEIRA DE MIRANDA, CPF 792.977.227-68, auditor fiscal da
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro à época dos fatos, sogro de Silvio
Luiz Fonseca de Azevedo e padrasto de Fábio Luiz Ribeiro Diogo, foi a autoridade
tributária que visou todos os documentos de arrecadação, de acompanhamento
obrigatório às notas fiscais inidôneas nas saídas interestaduais. Vale ressaltar que na
Operação Robusta I, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado —
GAECO, do MPES, apreendeu na residência do auditor fiscal uma caixa contendo 63
(sessenta e três) unidades de espelhos emborrachados de carimbos diversos, dentre eles,
da sociedade Soteria Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 10.461.349/0002-65,
conforme folha 35 da citada denúncia.
54.5. SILVIO LUIZ FONSECA DE AZEVEDO, CPF 086.227.077-41, se manteve
como sócio com poderes de administração da Soteria Comércio de Alimentos, de
15/01/2010 a 26/12/2011, quando transferiu suas cotas para Marcia Pains da Silva,
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

interposta pessoa. Além da Soteria, Marcia Pains da Silva e seu marido, Alberto da
Silva, foram incluídos como sócios também na Menorah Comércio de Café Ltda, outra
empresa criada por Silvio Luiz Fonseca de Azevedo, no Estado do Rio de Janeiro,
pertencente ao esquema fraudulento do comércio de café e da qual também é contador.
Os Termos de Responsabilidade Tributária, por sua vez, fazem referência ao
próprio TVF e demais documentos, sem acrescentar qualquer outra descrição ou análise (fls.
375/383).
O art. 124, I, prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A respeito
desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado pelo
dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato
gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou igualitária por
mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade produtora do aumento
de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de
mais de uma pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador. Se
assim não fosse, qualquer indivíduo, que auferisse alguma benesse do percebente da
renda, poderia ser designado corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 05/12/2019)
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta, quando
praticado em conjunto o fato gerado, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão
patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é
jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador,
quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões
na contabilidade e da interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável
era na verdade administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel.
Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
Com base nesse entendimento, é cabível a responsabilização de terceiros que
atuem de forma fraudulenta em sociedade de fato com a pessoa jurídica ou ainda como
administradores de fato da mesma, conforme entendimento da CSRF:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato
gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a
condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica. (Acórdão no 9101-
006.490, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 08/03/2023)

Via de regra, a solidariedade previstas no art. 124, I, do CTN, não deve mesmo ser
aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/administradores de empresa
(pessoa jurídica) pelos débitos devidos por esta.
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre
a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito),
assim como entre a pessoa jurídica e seus administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente mais
adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo, entre os coproprietários
de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU, situação em que os solidários estão na
mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, em que eles co-realizam o fato
gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro jurídico traçado acima,
fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de
fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se
encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária
e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada apartação patrimonial,
e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de
sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do CTN ao caso
sob exame. (Acórdão no 9101-002.954, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo, Sessão de
03/07/2017)
Portanto, cabe à Fiscalização comprovar, para aplicação do art. 124, I, do CTN,
que o interesse comum decorre de (i) realização conjunta do fato gerador, ou (ii) participação de
fato que comprove a atuação conjunta, levando à confusão patrimonial ou à prática de ilícitos
que beneficiem terceiros, principalmente aqueles que formalmente não se encontram na posição
de serem responsabilizados com base na sua condição jurídica de administradores.
No caso do art. 135, III, do CTN, também aplicado pela Fiscalização, a
responsabilidade é atribuída aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, com
relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias “resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Para aplicação do referido dispositivo, não basta a indicação da circunstância que
levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da infração. É necessária a comprovação
de ato específicos dos administradores que comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E.
STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.
Portanto, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há
prova dos atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu
esta Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO
OBJETIVA
DAS
IRREGULARIDADES
PRATICADAS
A
interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos
se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de
infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais. A
Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente
praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a
obrigação tributária delas decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
Firmadas essas premissas, passo à análise da responsabilização dos Recorrentes.
No caso do Recorrente Fabio Luiz, a Fiscalização sustentou que este teria
participado de “fraudes e simulações de compras de café através das empresas Menorah e
Soteria, sendo um dos verdadeiros donos destas empresas”. Nesse sentido, teria se utilizado de
"laranjas" para criação dessas pessoas jurídicas, pagando a quantia média mensal de três mil
reais para cada um, conforme consta de Declaração prestada ao MPES pelo próprio.
Já o Recorrente Eduardo Vieira teria sido “a autoridade tributária que visou todos
os documentos de arrecadação, de acompanhamento obrigatório às notas fiscais inidôneas nas
saídas interestaduais”. Além disso, conforme denúncia do MPES, teria sido apreendida na
residência desse auditor fiscal uma caixa contendo 63 unidades de espelhos emborrachados da
Soteria.
O Recorrente Silvio Luiz, por sua vez, teria sido sócio de direito da Soteria até
26/12/2011, quando teria transferido suas cotas para Marcia Pains da Silva, interposta pessoa.
Ainda, seria o contador responsável por criar a Menorah e a Soteria.
Neste ponto, entendo que a Fiscalização deveria ter analisado com mais cuidado e
profundidade a presença de elementos necessários para a configuração das hipóteses dos arts.
124, I, e 135, III, do CTN.
Como se verifica da autuação, a responsabilidade foi fundamentada
exclusivamente em elementos citados na denúncia do MPES, a qual se baseou, por sua vez, no
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no 006/2012, conduzido por aquele órgão.
Como se sabe, os elementos obtidos em investigação preliminar – seja ela um
inquérito policial ou uma investigação conduzida pelo Ministério Público – não se qualificam
especificamente como prova, pois produzidos em regra sem a garantia do contraditório. Na
verdade, as informações obtidas se qualificam como elementos informativos, distinção que fica
clara após a reforma da legislação processual penal de 2008, com a nova redação do art. 155 do
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

CPP. Inclusive, com base nesse dispositivo legal, passou a ser vedada a condenação com
fundamentação exclusiva nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Veja-se a jurisprudência do STJ:
5. Conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra
admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de
informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis, o que não se vislumbra
no caso em apreço. (STJ, 5a Turma, AgRg no HC 753.260/BA, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJ 28/11/2022)
Segundo o art. 197 do CPP, até mesmo a confissão deverá ser confrontada “com
as demais provas do processo”, devendo ser cotejada com outros elementos produzidos em
contraditório. Com ainda mais razão serão confrontados, ao longo do processo criminal que
seguiu após a aceitação da denúncia, os demais elementos obtidos pelo MPES.
A pergunta que deve ser respondida, dentro desse contexto, é a seguinte: a
Fiscalização pode atribuir responsabilidade tributária a sujeito passivo somente com base em
elementos extraídos de denúncia apresentada pelo Ministério Público? Entendo, respeitosamente,
que não.
Como mencionado na análise das preliminares, uma coisa é a consideração de
informação obtida pelo Ministério Público para apoiar o trabalho fiscal, que deverá ser
instaurado e seguir seu trâmite de forma independente. Outra coisa, bem diferente, é a atribuição,
a essa informação, de um juízo de certeza, considerando-a como suficiente para tomar
conclusões.
Nesse sentido, verifico que, embora a Fiscalização tenha utilizado as informações
do MPES como ponto de partida para avaliar o cumprimento das obrigações tributárias, as
considerou como ponto de chegada para atribuir responsabilidade aos terceiros. Não houve
qualquer trabalho posterior a fim de corroborar as informações obtidas quanto a esse segundo
aspecto.
Não se sabe, destaque-se, se as informações obtidas pelo MPES foram ratificadas
em juízo, se foram contrapostas ou, até mesmo, se foram anuladas em juízo. Caberia à
Fiscalização, ainda mais considerando o lapso temporal entre a denúncia e a lavratura da
autuação, se julgasse necessário, obter cópia do processo criminal, que mediante autorização
judicial poderia lastrear também a responsabilização tributária, se fosse o caso. Este
procedimento já foi chancelado noutras oportunidades neste Carf:
PROVA
OBTIDA
EM
PROCESSO
JUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. A prova obtida em
processo judicial penal, inclusive resultante de quebra de sigilo telefônico ou de dados,
pode ser carreada ao processo administrativo, mormente quando expressamente
autorizado pelo juízo competente. (Acórdão no 3401-003.199, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, Red. p/ acórdão Cons. Eloy Eros da Silva Nogueira, Sessão de 23/08/2016)
Caso fosse seguido esse procedimento, havendo provas produzidas no processo
criminal que justificassem a conclusão pela responsabilidade tributária, entendo que seria
possível a sua utilização como prova emprestada. A Fiscalização optou, porém, por se limitar a
considerar as informações citadas pelo MPES na denúncia, que não podem ser consideradas
como prova, pois não produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Vale destacar novamente o precedente já citado, que adota o mesmo
entendimento:
b) prova emprestada utilizada para a imputação dos crimes de sonegação e de
fraude
O mesmo não se pode dizer, porém, em relação à imputação da fraude e da sonegação,
já que, conforme resta claro no processo, a autoridade fiscal formou tal convicção com
base nas conclusões tiradas pelo Ministério Público Estadual naqueles documentos
“emprestados”, notadamente com base nos depoimentos colhidos junto aos integrantes
da empresa Tozzo e que trazem detalhes acerca do modus operandi do esquema tido
como fraudulento.
Dito de outra forma, no presente caso não cuidou a autoridade fiscal de adotar
procedimento próprio também para investigar a ocorrência da prática dos crimes de
sonegação e de fraude; antes, baseou-se unicamente nas conclusões pré-existentes nas
“provas emprestadas”, notadamente na imputação feita pelo Ministério Público
Estadual.
Não obstante os depoimentos trazerem minúcias acerca de como funcionaria o esquema
fraudulento perpetrado pela Tozzo, e os fatos e documentos conspirarem em desfavor da
ora autuada, o que deve ser aqui levado em conta é a não observância dos pressupostos
de admissibilidade da “prova emprestada” acima referidos, quais sejam: ter havido a
participação da acusada e da ora autuada na sua produção e obtenção e não ter havido o
crivo do contraditório.
Poder-se-á argumentar, em contraposição, que o contraditório tenha sido oferecido a
autuada por meio do rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na medida em
que o Termo de Verificação Fiscal constante deste processo e cuja cópia era de
conhecimento desta, tracejou contornos do conteúdo dos depoimentos, bem como o
nome e função dos depoentes.
Pois bem.
Penso que a decisão deva considerar a observância do devido processo legal e do
contraditório, o que a meu ver não ocorreu quando da produção das provas que
acabaram por ser utilizadas pelo fisco neste processo.
Faço agora um exercício teórico para demonstrar o quanto as “conclusões” do processo
instaurado pelo Ministério Público influenciaram a atitude do fisco neste processo.
Não tivesse a autoridade fiscal o conhecimento daquelas provas emprestadas e estivesse
seu procedimento, digamos, voltado unicamente para a verificação do correto
aproveitamento dos créditos da não cumulatividade do Pis/Pasep e da Cofins, muito
provavelmente sequer se preocuparia com a validade das notas fiscais de entrada da
empresa Tozzo, porquanto, aparentemente, nenhuma suspeita as mesmas irradiam, já
que emitidas segundo as formalidades legais exigidas e devidamente registradas na
escrita fiscal e contábil. Tampouco a informação de que teriam sido pagas em dinheiro
vivo despertaria alguma suspeita no fiscal, já que, provavelmente, este também teria
sido a forma de pagamento das demais compras. E, sabemos todos, embora arcaica e
perigosa [sob o ponto de vista dos assaltos tão em voga hoje em dia], a utilização de
dinheiro vivo para o pagamento das contas não é vedada pela lei.
Então, para ter a plena certeza de que, primeiro, as notas fiscais emitidas pela Tozzo
encontradas na autuada eram mesmo “de favor”, “frias” etc., caberia ao fisco aprofundar
suas investigações, o que, certamente, não teria sido tarefa fácil, haja vista,
especialmente, o sistema de escrituração contábil adotado pela empresa, que se vale da
conta “Caixa” para registrar as entradas e saídas de dinheiro.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Mas, dificuldades à parte, poderia, ou, deveria a fiscalização ter tomado depoimentos
dos funcionários encarregados do recebimento das mercadorias e do pagamento de
compras; verificado os procedimentos de pagamento dos outros fornecedores;
verificado a existência de gastos com transportes para as outras compras; efetuado um
levantamento dos estoques, ainda que por amostragem; efetuado um levantamento da
conta “Caixa”; efetuado uma pesquisa junto às instituições financeiras acerca da
existência de contas bancárias não registradas etc., de modo a que não se tivesse
qualquer dúvida acerca da efetiva participação da ora autuada no esquema tido como
fraudulento da empresa Tozzo.
Não tendo assim procedido, ao contrário, se fiado cegamente nas conclusões produzidas
pelo Ministério Público Estadual, a autoridade fiscal tornou deveras enfraquecido, sob o
ponto de vista da legalidade, princípio este embutido no princípio do devido processo
legal e no princípio do contraditório princípio, o presente lançamento de oficio.
Por mais fortes que sejam as evidências do exalado pelos depoimentos, a comprovação
da participação da ora autuada no esquema de fraudes, que, frise-se, sequer fora ouvida
no inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual e tampouco nele mencionada,
demanda muito mais provas do que o fato de ter sido encontrada nas duplicadas
relacionadas às notas fiscais da Tozzo na autuada os tais “0,01%” e no fato de ter sido
utilizada a conta “Caixa” para o pagamento das notas fiscais.
Concluindo, o meu entendimento é que a imputação de sonegação e de fraude deve ser
rechaçada porquanto fundadas unicamente nas conclusões do Ministério Público.
(Acórdão no 3401-001.794, Rel. Cons. Odassi Guerzoni Filho, Sessão de 21/05/2012)
Portanto, entendo que a Fiscalização, ao invés de atribuir responsabilidade
tributária única e exclusivamente pelos elementos extraídos da denúncia apresentada pelo MPES,
deveria ter confirmado referidas informações por meio (i) da produção de provas neste próprio
Processo Administrativo ou (ii) da utilização de provas produzidas ao longo do processo
criminal, produzidas sob a garantia do contraditório, mediante autorização judicial.
Vale destacar que, excluindo essas informações, restam tão somente ilações a
respeito da participação de Fabio Luiz e Silvio Luiz nas pessoas jurídicas Menorah e Soteria, que
seriam as emissoras das notas fiscais inidôneas. Contudo, a Fiscalização também não se
aprofundou neste ponto, deixando de comprovar os atos dessas pessoas que justificassem a
aplicação dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN. Vale destacar que essas pessoas jurídicas sequer
foram responsabilizadas nessa autuação.
Portanto, entendo pela exclusão da responsabilidade tributária das pessoas físicas
Eduardo Vieira, Fabio Luiz e Silvio Luiz, por falta de prova do preenchimento dos requisitos
prescritos nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

III. Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito: (i)
não reconhecer a decadência, (ii) manter integralmente o crédito tributário e (iii) cancelar a
responsabilização dos Recorrentes Eduardo Vieira, Silvio Luiz e Fabio Luiz, por falta de prova
do preenchimento dos elementos previstos nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Eduardo Monteiro Cardoso

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado
O ilustre Relator restou vencido na sessão de julgamento no que se refere à
responsabilidade do Sr. Eduardo Vieira de Miranda. Isto porque a maioria da Turma (em voto
que me filio e fui designado redator deste voto vencedor) entendeu negar provimento ao seu
recurso voluntário, mantendo a responsabilidade tributária do Recorrente, pois entendeu
configurado o interesse comum da hipótese do art. 124, I, do CTN. Nos termos da E. DRJ:
EDUARDO VIEIRA DE MIRANDA - CPF 792.977.227-68
Padrasto de Fábio Luiz Ribeiro Diogo, é o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro que visou a documentação fiscal inidônea para dar aparência
de legalidade nas saídas interestaduais. Neste sentido configura-se o interesse comum
do responsável atuando diretamente na operacionalização do ilícito tributário para que
as notas inidôneas pudessem ser posteriormente utilizadas pelo autuado na composição
de seus custos e consequentemente na indevida redução dos tributos apurados.
Configurada a hipótese do art. 124 do CTN, deve ser mantido o vínculo de
responsabilidade.
Observe-se que também o relato do MPES indica a participação de Eduardo para o
alcance da vantagem tributária ilícita (fl. 161):

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso do Responsável EDUARDO
VIEIRA DE MIRANDA.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720119/2018-08

Fl. 1089
DF CARF MF
Original